Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707113-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Débito Condominial – Crédito Extraconcursal – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque esta Egrégia Oitava Turma Cível já se pronunciou, na mesma relação jurídico processual ora em análise, sobre a natureza extraconcursal do débito condominial. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. O objeto da ação de execução de título extrajudicial refere-se à cobrança de taxa condominial e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, referido encargo enquadra-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem e, por isso, possui natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, à habilitação de crédito ou à suspensão da execução, nos termos da Lei no 11.101/2005. Precedentes. 3. A controvérsia sobre a higidez do título depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1354306, 07115695320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021.) Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL. 1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência. 2. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021) Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito, não obstante o aumento de despesas com emolumentos e eventualmente a perda de preferência sobre a penhora. Fica ressalvada, no entanto, a competência do juízo universal da recuperação judicial para exercer o controle sobre a viabilidade de dos atos de constrição ou expropriação patrimonial do devedor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator